Tribunal: TJDFT
Processo: 0723867-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargador ALFEU MACHADO (Plantão Judicial) Número do processo: 0723867-72.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DAS GRACAS PUCCI SOUZA AGRAVADO: REAL FACTORING NEGOCIOS DE FOMENTO MERCANTIL LTDA. DECISÃO Recebido em plantão à 01h33m, do dia 12/06/2024. Vistos, etc. Considerando a limitação expressa para a apreciação de matérias-medidas de urgência inadiável do art. 4o, inciso I e § 1o, da PORTARIA GPR 1400 DE 03 DE JUNHO DE 2024, a apreciação de agravo de instrumento em sede de plantão judicial se restringe às hipóteses em que haja risco de perecimento de direito que justifique a apreciação do pedido antes do horário normal de expediente forense. Transcrevo o aludido dispositivo normativo, in verbis: Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. Na hipótese, não verifico a presença dessa circunstância, tendo em vista que, compulsando o conexo processo de reintegração de posse (proc. no 0743391-86.2023.8.07.0001), constato que, ao contrario do afirmado, nada indica que o mandado de imissão de posse será cumprido no dia de hoje (12/06/2024). Ademais, como se isso não bastasse, verifico que consta no mandado expedido naqueles autos contém a orientação e determinação de que “A parte ré deve desocupar o imóvel e retirar seus bens de forma voluntária no prazo de 15 (quinze) dias”. Vide mandado de ID no 198012300 (proc. no 0743391-86.2023.8.07.0001). Assim, não constatado o risco de perecimento do direito no caso concreto, denota-se que o pleito recursal não demanda exame em sede de plantão, cabendo à apreciação ordinária pelo e. Desembargador MAURÍCIO SILVA MIRANDA – 7a Turma Cível, relator natural do AGI no 0723867-72.2024.8.07.0000, no horário de expediente forense. Diante do exposto, DETERMINO A REMESSA DOS AUTOS AO RELATOR NATURAL DO VERTENTE RECURSO. Cumpra-se. Brasília, 12 de junho de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Plantonista